Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Moraes Almeida contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 110310056 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. (autos n. 0729155-94.2021.8.07.0003), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo por meio da qual busca limitar “os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor; Se, mesmo readequando os descontos realizados pela ré o percentual de 30% for ultrapassado, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida” (Id 107473795 do processo de referência). Destaco o teor da decisão agravada: CARLOS ALBERTO MORAES ALMEIDA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos por instituições financeiras, sem avaliação de risco. Aduz que incorreu em superenvididamento que o levou a insolvabilidade, apesar da condição de servidor público. Assevera que sua renda após os descontos compulsórios totaliza R$ 9.520,30, mas os débitos dos empréstimos alcançam em média R$ 4.462,63 em folha de pagamento e R$ 1.220,72 em conta corrente. Ajuizou a demanda em face apenas do Banco BRB, apesar de também ter contraído empréstimos junto ao Banco Santander, Banco Cetelem, Banco Bradesco e Banco Daycoval. Determinada a emenda à inicial para que o autor informasse a data de aquisição dos empréstimos ou incluísse os demais bancos no polo passivo, o autor informou (ID 110208582) que "não busca nesse pleito a readequação de todos os descontos realizados por todas as instituições financeiras, mas sim, a readequação dos descontos operados somente pelo BRB – Banco de Brasília, na CONTACORRENTE." Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos não estão presentes. Isso porque, considerando que o autor optou por pleitear a readequação apenas do contrato cujo desconto se dá em conta corrente, necessariamente esse empréstimo deveria ter sido o último a ser contraído pelo autor, de modo a ter extrapolado sua margem consignável. Ocorre que, a despeito de o último empréstimo adquirido pelo autor ter sido, com efeito, contratado com o BANCO BRB (em 01/05/2020), conforme tabela juntada no ID 110208582, este possui desconto em folha de pagamento. O contrato com desconto em conta corrente, cuja repactuação o autor pleiteia, fora contratado muito antes, como se depreende de cópia do extrato juntado na petição inicial (ID 107473795 - pag. 3), já que, em 04/10, foi realizado o desconto 023/090. DECISÃO. Por todo o exposto, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. (...) Em razões recursais (Id 31527285), o agravante, que é Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, diz receber renda mensal média “de R$ 9.520,30 (nove mil e quinhentos e vinte reais e trinta centavos), e, é descontado em média o valor de R$5.683,35 (cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) a título de empréstimos bancários”. Alega que ao receber seu salário em conta corrente, o réu, BRB Banco de Brasília S.A., realiza, de modo compulsório, outros descontos inerentes a empréstimos. Afirma ter o limite de 30% de sua margem consignável extrapolada, alcançando os descontos o percentual de 60% e, às vezes, a integralidade do salário percebido. Salienta que, “após o indeferimento do pedido postulado perante o juízo ad quo, a instituição ré, ao realizar os descontos automáticos e compulsórios no mês de referência novembro/dezembro, deixou o agravado SEM NENHUM VALOR inerente a remuneração”. Aduz ter sido descontado R$ 5.024,01, além do desconto compulsório do cartão de crédito do BRB, no valor de R$ 2.793,95 e a taxa de serviços bancários. Assinala já ter tentado negociar a dívida administrativamente. Alega estar a decisão agravada “em completo desacordo com as fontes do direito, primordialmente, a nova determinação do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dessa E. Corte, tendo em vista que, em virtude do indeferimento da tutela de urgência, a instituição ré deixou o autor SEM NENHUM VALOR em sua conta corrente, tendo, de forma abrupta, a sua existência e dignidade da pessoa humana dilacerada pelos descontos”. Brada ter evidenciado que “o valor descontado pela ré em sua conta corrente nunca fica a disposição do autor, isso porque o banco réu e demais instituições financeiras, conhecedores da vedação de contratarem empréstimo consignado com parcelas exorbitantemente superiores a 30% dos rendimentos do cliente, migram para opção de desconto em conta corrente na qual o cliente recebe seu suado pagamento”. Alega ser o banco réu o único a efetuar descontos em sua conta corrente. Tece considerações sobre a dignidade da pessoa humana e os princípios dela decorrentes, cita jurisprudência sobre o tema e pontua a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido o recurso; B) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ATIVO liminarmente, sem a oitiva da parte contraria, para READEQUAR os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor; Se, mesmo readequando os descontos realizados pela ré o percentual de 30% for ultrapassado, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na corrente no 203.185.421-0, agência 203 do autor pela requerida; B.1) Em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial, requer que seja os valores descontados referentes ao mês de dezembro/2021, devolvidos ao autor, sob pena de afetar de forma irreparável a subsistência; C) a intimação do agravado para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; D) ainda, informa que no prazo de três dias comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso conforme artigo 1.028, §2o, do Código de Processo Civil; E) considerando que os autos principais são eletrônicos, deixa o agravante de juntar cópia, mas segue em anexo cópia da decisão agravada, do extrato da conta corrente do autor do mês de dezembro de 2021 e de seu contracheque, a fim de conferir celeridade; (...) Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Na decisão catalogada no Id 31684119, pp.1-9, não foi conhecido o agravo de instrumento na parte em que, sem justificativa, o agravante juntou documento novo (Id 31527289) e foi indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada para, de imediato e inaudita altera pars, suspender os descontos devidos por contratos de mútuo firmados com o agravado. Em contrarrazões o agravado pugnou pelo não provimento do recurso (Id 31805018, pp.1-6). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 2/2/2022 (Id 114343653 do processo de referência) foi prolatada sentença pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia no processo de referência (autos n 0729155-94.2021.8.07.0003). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)